Tribunal: TJMT
Processo: 1029800-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029800-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALYNE RAMMINGER PISSANTI - CPF: 958.681.781-49 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EULINA MARIA GUEDES - CPF: 178.193.341-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT. O juízo homologou laudo pericial em cumprimento de sentença ajuizado por servidora estadual, reconhecendo diferenças

salariais de 3,79% decorrentes da conversão de vencimentos do Cruzeiro Real para URV. O embargante alega existência
de omissão e contradição no julgado, ao deixar de enfrentar supostos vícios metodológicos no laudo pericial e de considerar
precedentes
desta Câmara que teriam anulado perícias em casos semelhantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a homologação de laudo pericial que, segundo o embargante, desconsiderou parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à conversão de vencimentos para URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as alegações do embargante, inclusive quanto à data-base utilizada para conversão monetária, às rubricas salariais consideradas e à recomposição financeira pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, afastando os vícios apontados com base em manifestações técnicas constantes nos autos.

A aplicação do princípio do livre convencimento motivado foi devidamente fundamentada, com base na inexistência de elementos técnicos robustos que infirmassem o laudo pericial homologado.

Não há contradição entre o acórdão embargado e outros precedentes da mesma Câmara, porquanto os casos citados pelo embargante apresentam contextos fáticos e probatórios diversos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma exaustiva, bastando fundamentação clara e suficiente das razões adotadas no julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 479; Lei no 8.880/1994, art. 22.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que homologou laudo pericial em cumprimento de sentença movido por servidora pública estadual,
reconhecendo diferenças salariais de 3,79% decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que o julgado incorreu em contradição ao invocar o livre convencimento motivado para manter a homologação de laudo pericial que apresenta vícios metodológicos objetivos e violação literal a dispositivo legal. Argumenta que o acórdão
se
omitiu
em confrontar os vícios do laudo com a própria jurisprudência desta Terceira Câmara, que tem anulado laudos por idênticas falhas.

Aponta que o laudo pericial não observou os parâmetros estabelecidos no art. 22 da Lei no 8.880/1994, utilizando como referência a data do efetivo pagamento e não o último dia do mês de referência, além de considerar apenas o vencimento-base, desconsiderando as vantagens pessoais do servidor. Alega ainda que o perito não analisou adequadamente a recomposição financeira implementada pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994.

Cita precedentes desta Câmara e de outras Câmaras do Tribunal que, em casos análogos, reconheceram a nulidade de laudos periciais que apresentaram os mesmos vícios ora apontados.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a nulidade do laudo pericial e determinada a realização de nova perícia.

A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 329612352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil,
conforme certificado nos autos
, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, que teria deixado de enfrentar questões relevantes acerca da nulidade do laudo pericial homologado pelo juízo de origem.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os vícios apontados não estão presentes no julgado, tratando-se, na verdade, de mero
inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo o embargante, por via transversa, a rediscussão da matéria já apreciada.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas pelo agravante, inclusive quanto à alegada nulidade do laudo pericial, conforme se verifica dos seguintes trechos:

"Primeiramente, quanto à alegação de que o perito teria utilizado como referência a data do efetivo pagamento (dia 10 do mês subsequente) e não o último dia do mês de referência, observa-se que tal questão foi devidamente enfrentada pelo expert, que apresentou manifestação complementar no Id 167565534, refutando, com base no próprio art. 22 da Lei 8.880/1994, as críticas relativas à data de cálculo."

"Em segundo lugar, no que tange à alegação de que o perito considerou apenas o vencimento-base, desconsiderando as vantagens pessoais do servidor, em desacordo com o §3o do art. 22 da Lei no 8.880/1994, nota-se que tal questão também foi objeto de esclarecimento pelo expert, que sustentou que o efeito percentual seria o mesmo com a inclusão de outras rubricas."

"Por fim, quanto à alegação de que o perito não analisou a recomposição financeira implementada
pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e 6.583/1994, em desrespeito à coisa julgada material formada nos autos, verifica-se que tal questão foi igualmente enfrentada pelo expert, que reconheceu a existência dos aumentos salariais proporcionados pelas referidas leis, mas concluiu que estes não foram suficientes para afastar a perda apurada, que resultou em percentual de 3,79%."

O acórdão também abordou expressamente a questão do livre convencimento motivado do juiz, destacando que:

"Nesse contexto, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (art. 479 do CPC). Contudo, para afastar as conclusões do expert, é necessário que existam nos autos elementos técnicos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, o erro do perito."

"No caso em apreço, o juízo a quo, após analisar o contraditório estabelecido entre as partes e o perito, entendeu por bem homologar o laudo pericial, reputando suficientes as explicações prestadas e ausentes vícios materiais que justificassem nova prova técnica. Tal decisão encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o princípio do
livre convencimento motivado, não se vislumbrando, a priori, qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção deste Tribunal de Justiça."

No que tange à alegada divergência em relação a outros julgados desta Colenda Câmara, não há que se cogitar omissão ou contradição. A coerência jurisprudencial, embora seja valor a ser preservado, não impõe a reprodução mecânica de conclusões em processos que, apesar de ostentarem certa semelhança superficial, apresentam substratos fáticos e probatórios próprios, capazes de conduzir a desfechos distintos.

É justamente o que se verifica no precedente invocado pelo embargante — processo n. 0002945-12.2016.8.11.0003 — em que, na fase de liquidação, o Perito Judicial concluiu pela inexistência de diferenças remuneratórias, resultando na denominada “liquidação zero”, como se extrai da ementa transcrita na peça inaugural deste agravo.

Diversa, entretanto, é a moldura fática do caso ora em exame. Aqui, o
expert
nomeado pelo Juízo, após criteriosa análise da evolução funcional e dos registros remuneratórios, apurou diferença salarial efetiva equivalente a 3,79%, circunstância que confere contornos próprios à controvérsia e afasta, de modo definitivo, qualquer alegação de similitude integral entre os casos. Assim, não se identifica qualquer vício que demande a integração ou modificação do acórdão embargado.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e
fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,

REJEITO
os embargos de declaração
,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025